Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709006-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRES IRMAOS MINERACAO LTDA e outros, contra decisão proferida em ação conhecimento, com pedido de tutela de urgência no 0737973-75.2020.8.07.0001, em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. A decisão agravada indeferiu novo pedido de liminar requerido pela parte (ID 87298940): “A parte autora apresenta novo pedido de tutela de urgência. Nos termos da decisão de ID 77587155 e da decisão de ID 79827210, o pedido liminar já foi apreciado. A parte autora poderá interpor o recurso pertinente. A autora está a tumultuar o processo com "novos pedidos de liminar". A autora possui já pleno conhecimento do leilão extrajudicial, tendo em vista a consolidação da propriedade. Neste caso, poderá, com fundamento no § 2o-B, do artigo 27 da lei 9514/1997, ter a preferência para adquirir o imóvel. A lei não fala em intimação, mas em comunicação para possibilitar o exercício da preferência. Se autora está peticionando é porque foi comunicada e, se quiser, poderá ter a preferência para adquirir o bem, nos termos da lei. INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão. INEXISTE qualquer vício. A TERRACAP apresentou quesitos (ID 87024159). Aguarde-se o prazo 26/05/2021 para que a autora apresente quesitos e assistente técnico. Após, voltem-me para nomeação de perito. Ressalta-se a necessidade de perícia de engenharia civil para análise dos quesitos quanto aos problemas estruturais do imóvel e perícia contábil para análise do equilíbrio financeiro. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes (prazo: 0) Aguarde-se decurso do prazo para autora 26/02/2021. Após, voltem-me conclusos para decisão.” No agravo de instrumento, o agravante pede que seja concedida urgente liminar, objetivando a imediata suspensão dos efeitos do atos expropriatórios e do malsinado leilão extrajudicial pelo edital no 2/2021, objetos da Licitação e da Alienação Fiduciária ora impugnados, sito na Asa Sul Edifício Venâncio IV, Brasília - DF, CEP 70393-903, devidamente registrados nas Matrículas no 40532 e no 91114, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, afastando-se os riscos de grave lesão e danos irreparáveis ao patrimônio e direitos inerentes da agravante, bem como ao resultado útil ao processo, marcado para o dia 30/03/2021, em primeiro leilão e 31/03/2021, em segundo leilão, às 14:10 hrs e online, em Brasília – DF, mediante leiloeira oficial MOACIRA GOEDERT – JCDF No 63, sob os lotes 01 e 02. Pede que sejam oficiados o 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília - DF para se abster de registrar Carta de arrematação/adjudicação e expropriação, até ulterior decisão, bem como seja obstado de realizar a transferência do imóvel para terceiros, que o agravado se abstenha de realizar quaisquer formas de expropriação e que parte agravante seja mantida na posse do imóvel em comento, resguardando ao seu direito e a assegurar o patrimônio até decisão final. Afirma que ficou sabendo por intermédio de terceiros a ocorrência de um novo leilão para a RECENTE data de 30/03/2021. Argumenta que o certame dos lotes referentes aos imóveis objeto da lide, que já foram anteriormente suspensos em outro leiloeiro e data, novamente encontram-se assim disponibilizados. Assevera que, diante do risco iminente, pretende resguardar o seu direito à manutenção da posse e ao pleno exercício de sua ampla defesa para suspender os atos expropriatórios da lei 9.514/97, até decisão final relativa às irregularidades e desequilíbrios contratuais da Licitação ora impugnada. Afirma que o juízo “a quo” acabou indeferindo a apontada necessidade de suspensão, mesmo restando demonstrada a ocorrência das mesmas irregularidades pelo agravado, as quais este Egrégio Tribunal de Justiça e STJ já pacificaram entendimento quanto a suspensão de leilão extrajudicial nestas mesmas condições e irregularidades técnicas jurídicas. Argumenta que o agravado é merecedor da aplicação de sanção pecuniária para o ato reiterado que insiste em praticar e pelas demais que praticar, com multa pelo ato ora agravado e por cada um que vier a praticar nos mesmos moldes. Alega que o credor agravado novamente não procedeu a devida intimação pessoal da parte agravante acerca do leilão extrajudicial designado, conforme determina o art. 39 da Lei 9.514/97, aplicam-se as disposições os artigos 29 a 41 do Decreto Lei 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei 9.514/97. Assevera que o pior é má-fé a terceiros pela parte agravada que sequer comunica no edital e leiloeiro - de forma nítida no certame que existem pendências e ação em comento discutindo a questão em voga, o que coloca em risco o resultado do próprio negócio jurídico, prejudicando terceiros e ao próprio trabalho do poder judiciário que vem analisando a matéria. Afirma que a parte agravante novamente não foi intimada pessoalmente das datas dos leilões designados. Logo, não houve a obrigatoriedade da publicidade dos praceamentos ao fiduciante como dispõe a lei, e entende a jurisprudência. Tal inobservância está por trazer prejuízos irreparáveis a parte agravante que teve de novo o seu imóvel levado a leilão pelas mesmas irregularidades, reiteradas. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 24421566). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, o juiz a quo já apreciou os mesmos pedidos de liminar formulados na origem, por meio da decisão de ID 77587155, datada de 19/11/2020: “Trata-se de ação proposta por TRÊS IRMÃOS MINERAÇÃO LTDA contra TERRACAP, com pedido de tutela provisória de urgência, em cuja inicial alega que adquiriu imóvel localizado na região central de Brasília, no empreendimento denominado “CONIC”, por meio de licitação pública, na modalidade concorrência, com a constituição de propriedade fiduciária em garantia. Afirma que o imóvel apresentava problemas estruturais, informação omitida no edital n.o 01/2018, fato que deu causa ao inadimplemento contratual da autora, diante da necessidade de realizar gastos para reparos emergenciais no local. Por conta destes problemas estruturais, requer a desconstituição da consolidação da propriedade, com a manutenção das obrigações assumidas na escritura de compra e venda, bem como na posse do imóvel, com a compensação dos valores que desembolsou para realizar os reparados no imóvel. Na licitação pública, objeto do edital n.o 01/2018, a autora arrematou os imóveis denominados como T 2 (Bloco I), T 3 e T 4 (Bloco K), todos integrantes do complexo do “CONIC”, pelo preço de 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais). Afirma que não cumpriu as obrigações contratual em razão dos problemas estruturais nos imóveis, que foram interditados, o que caracteriza culpa da TERRACAP. Aduz que a ré promoveu a consolidação extrajudicial da propriedade, mesmo ciente dos problemas estruturais. Pretende a autora a manutenção do contrato, com o abatimento no preço dos valores investidos na obra emergencial. Em caráter liminar, pede a suspensão dos efeitos dos atos executórios e expropriatórios dos imóveis T 2, T 3 e T4. Decido. Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de ineficácia da decisão ou de dano irreparável, tudo nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, ao menos neste momento processual, não se vislumbra qualquer elemento ou indício capaz de evidenciar a probabilidade do direito para fins de concessão da tutela provisória de urgência requerida. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a autora participou de concorrência pública promovida pela TERRACAP, edital n.o 01/2018, quando adquiriu os imóveis T2, T 3 e T 4, que integram o conglomerado do CONIC, conforme escritura pública de compra e venda, lavrada em 18/04/2018, ID 77344914. No ato que formalizou a aquisição dos imóveis, com escopo de garantia, foi constituída a propriedade fiduciária, nos termos da lei 9.514/97. As matrículas dos imóveis, números 40.532 (T2 e T4) e 91.114 (T3), dão conta da constituição da propriedade fiduciária em favor da ré. No âmbito da propriedade fiduciária, o devedor fiduciante transfere para o credor fiduciário, com escopo de garantia, a propriedade resolúvel do bem dado em garantia (no caso, dos imóveis adquiridos pela autora). Portanto, desde a data da aquisição, a TERRACAP, em função desta garantia, era a proprietário resolúvel dos imóveis. As mesmas matrículas dão conta de que em 14 de janeiro de 2.020, houve a consolidação da propriedade em favor da credora. No caso, a parte autora não tem respaldo jurídico para pretender a desconstituição da consolidação da propriedade e, em consequência, não como suspender atos executórios e expropriatórios decorrentes desta consolidação. A propriedade imobiliária da TERRACAP está definitivamente consolidada, em razão da garantia constituída e pactuada livremente pelas partes. A consolidação da propriedade decorre do vencimento, não pagamento da dívida, com a consequente constituição em mora (artigo 26 da lei 9.514/97). Após a constituição em mora, o devedor fiduciante é intimado para purgar a mora e, caso não seja efetivada a regularização do pagamento, a consolidação da propriedade em favor do credor, que passa a ser proprietário pleno, é automática e extrajudicial. A dinâmica desta garantia impede a pretendida “desconstituição” do direito real de propriedade. Como a transferência da propriedade resolúvel para o credor se dá com escopo de garantia, após a consolidação, o credor fiduciário, agora proprietário pleno, tem o dever de alienar os imóveis para satisfação do crédito. A autora, ao concordar com tal modalidade de garantia, tinha plena ciência de que o inadimplemento das prestações implicaria na consolidação da propriedade. As matrículas demonstram que a consolidação ocorreu há quase 1 (um) ano, portanto, em janeiro de 2.020. O não pagamento das prestações é suficiente para a consolidação da propriedade dos imóveis em favor do credor, que não poderá ser desconstituída. Caberia à autora, no momento oportuno, evitar o inadimplemento, seja com o pagamento das parcelas ou por medidas judiciais oportunas onde poderia desconstituir a mora por fatos imputáveis à TERRACAP. Todavia, após a consolidação da propriedade, resta à autora apenas e tão somente o direito de eventual indenização, caso demonstre que suportou prejuízos que devem ser imputados à ré. Tal direito a eventual indenização pelos prejuízos que alega ter suportado (porque teria realizado gastos para efetivar reparos emergenciais nos imóveis) jamais podem ser utilizados como argumento para desconstituir propriedade consolidada, em razão dos efeitos jurídicos próprios desta garantia. Se a autora demonstrar que a ré lhe causou prejuízos, no âmbito obrigacional, poderá buscar a indenização que considere devida. No entanto, impossível desconstituir direito real de propriedade real de propriedade, associada à garantia fiduciária, em especial porque a autora não tomou qualquer providência no momento oportuno para evitar a consolidação da propriedade. Os atos expropriatórios e executórios decorrentes da consolidação da propriedade são legítimos, porque previstos na lei 9.514/97, motivo pelo qual deverá a autora restituir a posse dos imóveis para ré, sob pena de desocupação compulsória, sem prejuízo de ser eventualmente indenizada por prejuízos que possa ter suportado. Na inicial, a autora argumenta que desconhecia os problemas estruturais nos imóveis e que não havia informação no edital. O edital n.o 01/2018 possui capítulo específico relativo aos imóveis que integram o item 10, justamente aqueles adquiridos pela autora. No capítulo XV, que se refere justamente e apenas aos imóveis T 2, T 3 e T 4, adquiridos pela autora, item 119, consta que a TERRACAP leva aos licitantes informações adicionais acerca das condições destes imóveis e, no item 120, consta que o licitante vencedor, a partir da data da lavratura da escritura pública de compra e venda dos imóveis objeto do item 10, assumirá a RESPONSABILIDADE e o CUSTEIO quanto aos serviços de locação de escoramentos metálicos, transporte e montagem para reforço das estruturas do subsolo das edificações, bem como QUANTO AOS DEMAIS SERVIÇOS ou OBRAS que se fizerem necessárias. Portanto, ao contrário do que alega a autora, o edital de licitação continha sim informações a respeito das condições estruturais dos imóveis, em especial quanto à necessidade de realização de serviços e obras estruturantes (ID 77350326, página 26). O edital desqualifica a alegação da autora no sentido de que foi induzida a erro. Assim, também por este motivo, não há elemento capaz de sustentar o pedido de suspensão de atos executórios e expropriatórios. A autora tinha plena ciência da necessidade de que teria de realizar serviços e obras estruturais nos imóveis, tanto que o edital destina capítulo específico para tal informação. Em razão do inadimplemento da autora, a propriedade da ré foi consolidada, nos termos da garantia fiduciária e, por isso, deverá a autora suportar todos os efeitos desta consolidação. Não há nenhum indício de que a consolidação da propriedade em favor da credora não tenha sido legítima e obedecido todos os parâmetros legais. A TERRACAP é empresa pública, com personalidade de direito privado. Nesta condição, se submete a determinadas regras de direito público, como é a alienação de bens, por meio de licitação pública, na modalidade concorrência. A habilitação ocorrerá com o depósito de 5% do valor a título de caução. O artigo 19 da lei de licitações, mencionado pela autora não se aplica ao caso, porque se refere a bens derivados de procedimento judicial ou dação em pagamento, o que não é o caso. No caso, não se aplica o artigo 78 da lei de licitações, mas os termos do edital e do contrato firmado entre as partes. A concorrência pública é exigida apenas para permitir a igualdade entre aqueles que desejam adquirir bens. Na inicial, de forma confusa, a autora associa institutos como “duty to mitigate the loss” (dever de mitigar a própria perda), teoria da imprevisão e exceção do contrato não cumprido, que tem fundamentos e finalidades diversas. O dever de mitigar a própria perda ocorre quando o credor abusa do direito ao retardar as medidas para efetivação de seu direito, a fim de obter vantagem. No caso, o credor, diante do inadimplemento, promoveu a consolidação da propriedade. Não há qualquer fundamento na invocação desta teoria. A exceção do contrato não cumprido é meio substancial de defesa em contratos bilaterais, quando não há definição das obrigações dos contratantes e do momento da execução, o que não ocorre no caso. A teoria da imprevisão está totalmente desconexa com a realidade dos fatos, porque ainda que os imóveis ostentem problemas estruturais, tratar-se-ia de questões contratuais, inerentes às obrigações assumidas, jamais imprevisão. O autor sequer indicou os elementos da imprevisão e qual a relação destes elementos com os fatos. No mais, não há nenhuma evidência de que não houve avaliação do imóvel objeto de leilão. A avaliação consta no edital e, após a contestação, será possível apurar a pertinência desta alegação. Diante da absoluta ausência de elementos que evidenciem qualquer irregularidade na consolidação da propriedade, bem como em razão da existência de informações no edital em relação às condições estruturais dos imóveis, INDEFIRO, em toda a extensão, a tutela de urgência requerida: INDEFIRO o pedido de suspensão de efeitos executórios e expropriatórios (item 1); INDEFIRO o pedido para que a ré se abstenha de realizar o desapossamento (a autora deverá desocupar os imóveis, como consequência da consolidação da propriedade – item 2); INDEFIRO, como consequência, o pedido de ofício ao cartório, constante no item 3; INDEFIRO o pedido de pagamento das prestações mensais, porque não há fundamento jurídico para tanto, pois a propriedade já foi consolidada e, não há que se cogitar em relações obrigacionais entre as partes, devidamente extintas (item 6); INDEFIRO o pedido constante no item 9, em toda a extensão, pois não terá qualquer finalidade e utilidade para o deslinde da controvérsia. A questão em debate envolve apenas a discussão de obrigações contratuais, ou seja, se a consolidação da propriedade é legítima e se a ré causou prejuízo à parte autora, por qualquer omissão ou fato relacionado ao contrato. Apenas isso. O autor, sem qualquer critério, pede ofícios para órgãos e pessoas, sem qualquer necessidade ou finalidade. Este juízo jamais autorizará pedidos desta natureza, pois não cabe à autora efetivar o controle financeiro e gerencial da TERRACAP; INDEFIRO o pedido constante no item 10, porque não é o momento oportuno para análise de provas. EXCLUO, liminarmente, da lide, o pedido constante no item 12, por absoluta ausência de legitimidade ativa da autora para requerer a condenação por atos de improbidade. A ação de improbidade é espécie de tutela coletiva e apenas legitimados pela lei podem formular tal pretensão. É incompreensível pedidos desta natureza, sem qualquer conexão com o objeto da demanda; INDEFIRO o pedido de gratuidade processual, porque caracteriza abuso de direito e violação da boa-fé objetiva. A autora tem capital social de R$ 600.000,00 e adquiriu da TERRACAP imóveis no valor superior a 10 milhões de reais. O pedido de gratuidade formulado pela autora viola a necessária boa-fé que deve nortear as relações processuais. A autora deverá recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Não há qualquer plausibilidade neste pedido, tendo em vista o porte e a capacidade financeira da autora. Ao contrário das pessoas naturais, a pessoa jurídica deve demonstrar a sua vulnerabilidade, o que não ocorreu no presente caso. RECOLHA-SE AS CUSTAS EM 15 DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEFIRO os pedidos constantes no item 19 da inicial, pois a própria autora, se desejar, poderá diretamente, formular denúncia ao MP e ao Tribunal de Contas, assumido o risco por suas declarações e não pretender, por meio do judiciário, tal objetivo. A autora poderá, a qualquer momento, formalizar reclamação ou denúncia para os referidos órgãos, sem a necessidade de intervenção judicial. RECOLHIDAS AS CUSTAS, voltem conclusos para designação de audiência e determinação de citação da ré. NÃO RECOLHIDAS AS CUSTAS, voltem conclusos para extinção.” Os mesmos pedidos foram novamente submetidos ao juízo, o qual proferiu a decisão de ID 79827210, em 15/12/2020: “A liminar já foi apreciada. A parte autora poderá interpor o recurso pertinente. A autora está a tumultuar o processo com "novos pedidos de liminar". A autora já pleno conhecimento do leilão extrajudicial, tendo em vista a consolidação da propriedade. Neste caso, poderá, com fundamento no § 2o-B, do artigo 27 da lei 9514/1997, ter a preferência para adquirir o imóvel. A lei não fala em intimação, mas em comunicação para possibilitar o exercício da preferência. Se autora está peticionando é porque foi comunicada e, se quiser, poderá ter a preferência para adquirir o bem, nos termos da lei. INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão. INEXISTE qualquer vício. Aguarde-se prazo para contestação.” Ressalte-se que, contra a decisão proferida no dia 19/11/2020 (ID 77587155) foi interposto o agravo de instrumento no 0752763-67.2020.8.07.0000, por meio do qual, liminarmente foi suspenso o leilão do bem diante da falta de notificação, devendo o ato ser renovado com o cumprimento da determinação legal de notificação. Por meio do julgamento de mérito, o agravo de instrumento no 0752763-67 foi provido, conforme ementa disponibilizada na presente data (26/3/2021), para que o devedor fiduciante seja intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 9.514/1997. MÚTUO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTES. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo imobiliário regidos pela Lei n. 9.514/1997, com pacto adjeto de garantia de alienação fiduciária, quando for vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, admite-se a purgação da mora pelo devedor fiduciante em quinze dias, sob pena de consolidar-se a propriedade em benefício do credor fiduciário. 2. Consolidando-se a propriedade em nome do credor fiduciário, abre-se a fase de expropriação do imóvel, mediante a realização de leilão público, a fim de alienar-se o bem. 3. Nos termos do art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante deverá ser intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia. 4. Em sede de agravo de instrumento, se a decisão agravada não tiver fixado honorários advocatícios, não se mostra possível a fixação de tal verba. 5. Agravo de instrumento provido” (AI0752763-67.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Hector Valverde, 2a Turma Cível, julgado em 24/3/2021). Ademais, contra a decisão datada 15/12/2020 (ID 79827210) foi interposto o agravo de instrumento no 0750915-45.2020.8.07.0000, o qual não foi conhecido. Considerando a necessidade de intimação do devedor fiduciante acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia, conforme decidido no julgamento do AI 0752763-67 e, por não haver nos autos prova de que houve referida notificação extrajudicial, comparece prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Em relação às demais matérias tratadas neste recurso, as quais já foram objeto de outras decisões, que já foram objeto de recursos apropriados, aplica-se o art. 507 do CPC, segundo o qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Forte nessas considerações, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender o leilão extrajudicial relativo ao imóvel localizado na Asa Sul Edifício Venâncio IV, Brasília - DF, Matrículas no 40532 e no 91114, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até que se comprove, nos autos, que houve a intimação do devedor fiduciante, nos termos do acórdão no 1328468, proferido no agravo de instrumento no 0752763-67.2020.8.07.0000, de Relatoria do Des. Hector Valverde. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator